Tribunal: TJDFT
Processo: 0734742-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Organização criminosa voltada para a prática de furto/roubo de aparelhos celulares em grandes eventos, furto/roubo em residências, além de tráfico de drogas e comércio de armas de fogo. Operação Gomorra. Prisão preventiva. Não realização de audiência de custódia. Ausência de nulidade. Prisão decorrente de mandado de prisão. Prisão preventiva do paciente confirmada em duas oportunidades após o encarceramento. Ausência de prejuízo para a defesa. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.